Tribunal: TJDFT
Processo: 0716429-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ENTRE VARAS CÍVEIS DE ÁGUAS CLARAS. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL E AÇÃO DE REVISÃO DO CORRESPONDENTE CONTRATO. CONEXÃO. JUÍZOS COMPETENTES PARA AMBAS. REUNIÃO DOS PROCESSOS. CABIMENTO. ARTIGO 55, § 2o, I, DO CPC.
1. Nos termos do art. 55, caput e § 2o, I, do CPC, reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir, regra que se aplica à execução de título extrajudicial e à ação de conhecimento relativa ao mesmo ato jurídico, que deverão ser reunidas, no caso do Distrito Federal, quando os juízos conflitantes forem competentes para apreciar ambas, como é o caso das Varas Cíveis de Águas Claras.
2. No particular, em prestígio dos ditames da segurança jurídica e da economia e da celeridade processual, sendo os conflitantes competentes para conhecer de ambos os pedidos, há conexão entre ação de execução de título extrajudicial e ação de revisão contratual baseada na mesma cédula de crédito bancário, justificando-se a reunião dos processos junto ao juízo prevento, no caso, o da 1a Vara Cível de Águas Claras.
3. Conflito negativo de competência julgado improcedente. Declarado competente o Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras.